Tribunal: STF
Processo: RE 85758
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- Terras devolutas. Ação de reintegração de posse, contra o Estado, julgada procedente. - Recurso extraordinário do vencido que não atacou fundamento suficiente em si do acórdão, segundo o qual a posse dos autores foi reconhecida na sentença que declarou devolutas as terras, em 1941. Aplicação da Súmula 283.